Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750763-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Embora a agravante afirme ter acostado o comprovante de recolhimento do preparo ao presente recurso, este não acompanhou a documentação apresentada. Assim, intime-se a agravante, KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora